Tribunal: TJDFT
Processo: 0703031-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43, STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória, que julgou procedentes os pedidos iniciais. 1.1. Nesta sede, o apelante pede pela reforma da sentença. Aduz que a correção monetária deve incidir desde a data da internação da ré, quando ocorreu o efetivo prejuízo.
2. Em consonância com a súmula 43 do STJ, “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”. 2.1. No caso dos autos, o efetivo prejuízo se deu a partir da alta hospitalar da requerida a outro hospital, ocasião que o autor deveria ter sido pago pelos serviços prestados. 2.3. Precedente desta corte: “(...) 1. Orienta a Súmula 43 do STJ que a correção monetária em ação de indenização por danos materiais incide a partir da data do efetivo prejuízo (...).” (07190628120218070000, Rel: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 04/08/2021).
3. Apelo provido.